Tribunal: TJMT
Processo: 0022006-57.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022006-57.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 985.447.721-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DORALICE GOMES DE LIMA SANTOS - CPF: 514.326.171-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 985.447.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – “HOME CARE” – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADOS – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de “
Home Care”
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Doralice Gomes de Lima Santos
,
representada por sua filha Maria Aparecida da Silva

por intermédio da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 22006-57.2017 - Código 256692, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente a ação, concluindo pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento na modalidade pleiteada (
Home Care
)

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
(ID 256692).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública defende, em suma, a comprovação da necessidade do atendimento na modalidade "
Home Care"
; e, ainda, que o direito é inequívoco, decorrente de comando constitucional. (ID 2666614).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso. (IDs 2666616 e 2666617).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pelo provimento parcial do apelo, para que a demanda seja atendida, na via domiciliar, por equipe multidisciplinar pela rede básica de saúde, como indicado pelo NAT
. (ID.
2873007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a apelante

Doralice Gomes de Lima Santos, representada por sua filha Maria Aparecida da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
interpôs o presente recurso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que move em face
do Estado de Mato Grosso
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra -MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, com vistas à obtenção de atendimento domiciliar “Home Care” à autora, em razão de “Isquemia Cerebral Aguda” (Id.
2666613
).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Doralice Gomes de Lima Santos
, ajuizou em
22/08/2017,
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada

contra o
Estado de Mato Grosso
, visando conseguir atendimento domiciliar “
HOME CARE
” para dar continuidade em seu tratamento.

A tutela de urgência foi indeferida, em 29/08/2017, pelo Magistrado
a quo
, que em sentença julgou improcedente os pedidos. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente
Ação de Obrigação de Fazer (cumprimento de preceito fundamental) Cumulado com Pedido de Antecipação de Tutela Específica
, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em assistência a
Sra Doralice Gomes de Lima Santos,
neste ato representada por sua filha, Sra Maria Aparecida da Silva, em desfavor do
Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado
, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito
(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O Magistrado
a quo
, após a oitiva do núcleo de Apoio Técnico - NAT,
julgou improcedente a ação,
devido ausência de laudo médico que demonstre a real necessidade do tratamento vindicado, ou seja,
Home Care
.
(Id. 2666613).

Pois bem, colhe-se dos autos que a apelante está internada no Hospital das Clínicas em Tangará da Serra, desde 14 de julho de 2017, pois apresenta sequelas neurológicas decorrentes de uma “Isquemia Cerebral Aguda”.

Outrossim, a apelante foi submetida a cuidados intensivos, oxigenioterapia, entubação, ventilação e traqueostomia com aspiração intermitente.

Portanto, dada a complicação clínica da paciente, ora apelante, a mesma encontra-se restrita ao leito.

Ocorre que, conforme orientação médica, a manutenção em leito hospitalar não é recomendada devido ao alto risco de infecções bacterianas, que podem levar ao óbito precoce.

Em detida análise da inicial, vislumbro que a irresignação da apelante tem fundamento, haja vista, a possibilidade e suscetibilidade de vir a sofrer grave lesão em razão permanência na unidade hospitalar, a qual poderá acarretar o risco de novas infecções, mesmo porque é idosa com 76 (setenta e seis) anos de idade.(à época).

O atendimento e a internação domiciliar foram introduzidos no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei 10.424/2002, inserindo o art. 19-I na Lei 8.080/90, prevendo que na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

Em complemento, o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família (art. 19-I, §§1º e 3º, da Lei 8.080/90).

Disciplinando o atendimento no SUS, o art. 5º da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde, dispõe que a atenção domiciliar
“(...) é indicada para pessoas que,
estando em estabilidade clínica
, necessitam de atenção à saúde em situação
de restrição ao leito ou ao lar

de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento,
paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.”

Dessa forma, compulsando os autos, verifico que o caso narrado preenche perfeitamente os pressupostos autorizadores da referida Portaria do Ministério de Saúde, pois demonstram que a paciente possui estabilidade clínica, bem como está em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento e prevenção de agravos.

Nesse contexto, a prova inequívoca está demonstrada pelos documentos anexados, em especial laudo médico do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra – MT (Id. 2666462), o que vem a reforçar a verossimilhança das alegações da paciente/apelante, que traz toda a aparência de verdade.

Conforme o laudo subscrito pelo médic responsável pelo seu atendimento,
Dr. Eli Ambrósio do Nascimento – CRM/MT nº 5112
, é evidente a necessidade de tratamento em regime de
“Home Care”
, veja-se:

“(...)O paciente, Doralice Gomes de Lima Pereira, 76 anos, encontra-se internada em nosso serviço desde o dia 14 de julho de 2017, por isquemia cerebral aguda. Evoluindo com hemiplegia e afasia, dificuldade de deglutição e torpor, estando a 30 (trinta) dias sob cuidados intensivos, oxigenioterapia, entubação, ventilação e traqueostomia com aspiração intermitente. A paciente nesse momento encontra-se dependente dos cuidados de equipe multidisciplinar, necessitando manter uso de colchão pneumático. Em uso de sonda vesical de demora, fisioterapia diária motora e respiratória, aspiração de vias aéreas intermitente, sem infecção no momento, sem uso de antibióticos. Paciente em uso diário de nutrição carboplex (300 ml a cada 3 horas por SNE), escaras em calcâneo planas superficiais em processo de cicatrização. Devendo receber cuidados de tipo HOME CARE até estabelecimento de sua autonomia
;(...)”

Ora, para que o ente público seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço, o que na espécie está demonstrado pelo preenchimento dos requisitos próprios para que o referido tratamento seja realizado, quais sejam, a comprovação do quadro clínico grave da agravante a ponto de justificar a atenção domiciliar e a ineficácia de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente fornecido pelo SUS.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal tem decido:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE MENOR
– URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO NAT –– NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA –
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ONLINE DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3.
Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care),
correta a decisão que determinou o fornecimento no prazo de 24horas, com a imposição de meio coercitivo em caso de descumprimento. 4. Imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AI n.º 10033137620178110000 MT, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data de Publicação: 12/07/2018).[Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – HOME CARE
– URGÊNCIA E NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

(...) Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, há, na espécie, motivos que justificam a concessão da tutela antecipada, uma vez demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care), o qual necessita de oxigenioterapia, e corre risco de infecção hospitalar. (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AI nº 10018494620198110000 MT, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro, Data do Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação: 30/07/2019).”[Destaquei]

Desse modo, como se vê, a sentença merece reparo já que as razões deduzidas pela apelante informam os seus fundamentos.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso, a providenciar à apelante, imediatamente, o tratamento por meio de “
Home Care”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020